Tribunal: CARF
Processo: 11080.722591/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722591/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.590 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOAQUIM ALAMIR DA ROCHA GENRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS COM
HONORÁRIOS. DEDUTIBILIDADE.
Poderão ser deduzidos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive honorários advocatícios, desde que
tenham sido suportadas pelo contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para: excluir da base-de-cálculo do IRPF o valor de
R$ $ 5.437,86, a título de despesas com honorários advocatícios; executar o recálculo do IRPF,
relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência); e afastar a incidência de imposto de renda sobre os
juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722591/2010-23
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722591/2010-23

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 7.352,71, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça
fiscal.
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento, juntando documentos,
e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
O impugnante não concorda com o valor dos rendimentos sujeitos à tributação normal
apurado de R$63.330,40, bem como com as despesas com advogado que não foram
consideradas conforme recibo que anexa.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS ISENTOS. FGTS.
O FGTS está ao abrigo da isenção prevista no art. 39, inciso XX, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3000/1999.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL. Os honorários advocatícios são
abatidos da base de cálculo do imposto de renda proporcionalmente à parcela tributável
dos rendimentos obtidos em ação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722591/2010-23

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 35.409,86.
Do Mérito
Das Despesas com Honorários
Quanto ao inconformismo sobre as despesas com honorários, iniciamos com a
reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e enquadramento legal e seu complemento
(e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
Total de despesas com advogado: R$ 9.856,18. Parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$ 5.586,96.
O julgamento anterior, praticamente reproduziu o mesmo entendimento da
autoridade lançadora quanto ao acatamento das despesas com honorários (e-fls. 104), in verbis:
O contribuinte pagou a título de honorários advocatícios, referentes à ação
trabalhista em questão, o valor de R$ 9.856,18, sendo o valor dedutível, proporcional
aos rendimentos tributáveis, R$ 5.586,96(56,68%).
Em sede recursal, o recorrente assevera (e-fls. 113) que o julgamento anterior não
considerou os valores pagos aos dois advogados.
Pois bem!
A legislação prevê a dedução das despesas com honorários sendo prevista no
parágrafo único do artigo 56 do RIR/99, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Revendo toda a documentação apresentada pelo interessado percebe-se que o
mesmo juntou recibo, cheque e termo de prestação de conta (e-fls. 53/55), sendo que somente
foram consideradas no julgamento anterior as despesas com honorários relativas ao advogado
Eduardo Pacheco.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722591/2010-23

Contudo, dos autos consta recibo e cheque (53/54) relativos a despesas com
honorários, desta mesma ação judicial, feitas ao advogado Marcelino Hauschild, no valor total de
R$ 9.593,97.
Assim, utilizando-se do mesmo critério entendo que devem ser deduzidas desta
omissão de rendimentos o valor de R$ 5.437,86 (correspondente a 56,68% do total de honorários
pagos a Marcelino).
Portanto, concordo que o interessado logra êxito parcial em comprovar os
dispêndios com honorários advocatícios, no valor de R$ 5.437,86.
Assim, voto pela exclusão deste valor da base-de-cálculo do IRPF.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Pela natureza da lide judicial do contribuinte nota-se que o presente lançamento
incidiu sobre o montante recebido acumuladamente sendo necessário, de acordo com os
entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que o
imposto de renda seja recalculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, verifica-se pelos documentos/planilhas (e-fls. 58/65), que a demanda
trabalhista refere-se ao período compreendido entre junho de1999 a agosto de 2004, e que sobre
o montante recebido houve a incidência de imposto de renda pessoa física pela sistemática do
regime de caixa.
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722591/2010-23

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, voto pelo recalculo dos rendimentos recebidos na demanda
trabalhista mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas épocas próprias.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
O recorrente argumenta que os juros de mora não podem ser tributados pelo
imposto de renda, eis que não podem ser considerados como renda ou provento de qualquer
natureza.
Pois bem!
Considerando que, em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Acrescemos que tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722591/2010-23

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Por todo e exposto, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros
de mora constantes nesta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Conclusão
Dessa forma, entendo que o interessado logra êxito em comprovar parcialmente
a regularidade de despesas com honorários e a incidência de IRPF sobre o montante dos
rendimentos recebidos de forma cumulada na demanda trabalhista, bem como sobre os
respectivos juros de mora aplicados.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: excluir da base-de-cálculo do IRPF o valor de R$ $ 5.437,86, a
título de despesas com honorários advocatícios; executar o recálculo do IRPF, relativo ao
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722591/2010-23

rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência); e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Original